Tribunal: TJBA
Processo: 0807990-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807990-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSUEL BRITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal referente a débitos de
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD)
do exercício de 2014, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente e a ausência de interesse de agir, com fundamento nos arts. 924, inciso V, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O crédito atualizado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
. Verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 179 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - (REsp 1.340.553/RS), considerando a contagem do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e do quinquênio subsequente;

3
. Analisar a legitimidade da extinção do processo por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal - STF - e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, diante do baixo valor do crédito e da ineficiência da tramitação processual.

RAZÕES DE DECIDIR:

4
. O Tema 179 do STJ estabelece que o prazo de suspensão de um ano da execução fiscal (art. 40 da LEF) inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor. No caso, a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 29/08/2019, com início do quinquênio prescricional em 29/08/2020, consumando-se a prescrição em 29/08/2025, antes da sentença proferida em 08/09/2025;

5
. O STF, no Tema 1.184, firmou que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa;

6
. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece como critério para extinção das execuções fiscais o valor até R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver citação ou constrição de bens por período superior a um ano. Na espécie, o débito atualizado é de
5.649,78 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais, setenta e oito centavos)
, sem citação efetiva desde o ajuizamento em 2017.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese:
É devida a extinção da execução fiscal quando: a) configurada a prescrição intercorrente pelo decurso de seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de citação; e
b) verificada a ausência de interesse de agir em créditos inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem citação efetiva por período superior a um ano.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil, arts. 487, inciso I, e 924, inciso V; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018; Tema 179 STJ, STF; STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023 (Tema 1.184);
TJ-PR 0013100-45 .2013.8.16.0034 Piraquara, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023;
TJBA, a
pelação 0010329-77.2012.8.05.0150, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 03/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação civil nº
0807990-98.2017.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
JOSUEL BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
)

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVIL

Relator

05